Tribunal: TJDFT
Processo: 0758020-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO AUTORAL DE MINORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede ação de revisão de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para revisar a obrigação de prestação de alimentos do autor ao réu para a quantia mensal de 30% do salário-mínimo vigente. 1.1. Em suas razões, apelante requer a reforma da sentença, para se reconhecer a diminuição do valor dos alimentos para 20% do salário-mínimo vigente, levando-se em consideração que se encontra preso sob o regime de reclusão e impossibilitado de trabalhar.
2. Alimentos são prestações as quais objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.2. Com efeito, a revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante / alimentando) (art. 1699 do Código Civil). 2.3. Para tanto, basta analisar, das provas carreadas aos autos, se houve alteração da capacidade contributiva a qual tinha o requerente ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se aferir se lhe assiste razão ou não. Isso porque tal situação informaria o fato constitutivo direito (art. 373, I, do CPC). 2.4 Precedente deste TJDFT: “[...] O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. [...]”. (07007596320198070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).
3. Como é cediço, a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 3.1. Na hipótese em comento, os alimentos foram fixados originalmente no valor correspondente a um salário-mínimo todos os meses, a partir do mês de agosto de 2019. 3.2. O magistrado, em consonância com os princípios da necessidade, possibilidade e razoabilidade minorou a obrigação alimentar para 30% do salário-mínimo. 3.3. Nada obstante, os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, não havendo, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida.
4. A fixação dos alimentos em 30% do salário-mínimo melhor soluciona a controvérsia, pois suficiente, proporcional e adequada para o caso concreto. O dever de sustento e manutenção dos filhos incumbe a ambos os genitores, não podendo um deles ser onerado de forma excessiva.
5. Reforma, de ofício, do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios para fixá-los em R$ 14.744,00 (quatorze mil setecentos e quarenta e quatro reais). 5.1. Majora os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em R$ 500,00 (quinhentos reais) pois, conforme entendimento registrado no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelo improvido.